Tribunal: STF
Processo: HC 199085
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Reformatio in pejus. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao REsp 1.711.777/MG.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal (roubo majorado).
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso “para, mantida a condenação [...] nas iras do artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, tão somente reanalisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sem, contudo, alterar a pena estabelecida na r. sentença, a qual fica mantida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado [...]”. Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. Em seguida, houve a interposição de recurso especial (REsp 1.711.777/MG), desprovido monocraticamente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a “ilegalidade na dosimetria do caso em concreto e violação ao princípio do non reformatio in pejus”. Afirma que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais “reanalisou a dosimetria da pena do Paciente, desconsiderou a errônea valoração negativa da conduta social, porém, não redimensionou a pena ao mínimo legal, e ainda valorou negativamente circunstância que não havia sido considerada na sentença”.
    5. A defesa requer:
    “[...]
    d) A concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para reformar a decisão do Exmo. Ministro Relator, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente:
    1) Reconhecendo a ilegal exasperação da pena base pela valoração dos antecedentes;
    2) Redimensionando a pena base para o mínimo legal de 4 anos;
    […].”
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não bastasse, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O STF possui a orientação no sentido de que “o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida” (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    12. No caso de que se cuida, tal como assentou a autoridade impetrada, “o fundamento adotado pelo Tribunal de origem não resultou em aumento da pena fixada, de modo que não há ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, segundo o qual, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu não pode ser agravada, considerando-se a pena aplicada em primeiro grau”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator